Tribunal: TJBA
Processo: 8065778-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065778-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MAGDA MAIANA BARRETO TORRES Advogado(s): AMANDA REBOUCAS SILVA, JOSE FERNANDO TOURINHO JUNIOR, LIEGE AYRES DE VASCONCELOS GALINDO, EDGAR SILVA NETO AGRAVADO: SORAYA MACHADO TORRES e outros (5) Advogado(s):WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, EURICO GOUVEA DE ASSIS, LUIZ WALTER COELHO FILHO, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARTA DE OLIVEIRA CASTRO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO FORMULADO POR EX-CÔNJUGE. ASSISTÊNCIA SIMPLES OU LITISCONSORCIAL. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DIRETO. INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO E REFLEXO. INTELIGÊNCIA DO ART. 119 DO CPC E ART. 1.027 DO CC. LEGITIMIDADE PARA APURAÇÃO DE HAVERES EM AÇÃO AUTÔNOMA (CPC, ART. 600, PARÁGRAFO ÚNICO). PRECEDENTES DO STJ, TJBA E TJSP. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ex-cônjuge que busca intervir, na qualidade de assistente simples ou litisconsorcial, em Ação de Dissolução Parcial de Sociedade movida contra seu ex-marido e outras sociedades. A Agravante alega que as quotas sociais integram o patrimônio comum a ser partilhado em ação de divórcio litigioso e sustenta a existência de "conluio processual" para fraudar sua meação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o ex-cônjuge que litiga partilha de bens em ação de divórcio possui interesse jurídico qualificado (art. 119 do CPC) para intervir em ação de dissolução parcial de sociedade envolvendo o outro cônjuge, ou se tal interesse é meramente econômico e reflexo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ingresso de terceiro como assistente exige a demonstração de interesse jurídico direto na demanda, não sendo suficiente o mero interesse econômico ou reflexo. O ex-cônjuge de sócio detém apenas direitos patrimoniais sobre a partilha (crédito), sem adquirir o “status” de sócio ou direitos políticos (art. 1.027 do CC), configurando a situação doutrinária de "sócio do sócio". 4. O Código de Processo Civil, em seu art. 600, parágrafo único, confere ao ex-cônjuge legitimidade específica para requerer a apuração de haveres em ação autônoma, e não para intervir em dissolução parcial já em curso entre terceiros. 5. O direito alegado é mera expectativa dependente de definição pelo Juízo de Família, inexistindo título judicial que reconheça a extensão da meação sobre as quotas. 6. A intervenção pretendida violaria o princípio da “affectio societatis” e o sigilo empresarial, além de tumultuar o feito, considerando que a proteção patrimonial da Agravante já está assegurada no juízo do divórcio, inclusive com perícia contábil determinada. 7. Agravo Interno Prejudicado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso Conhecido e Não Provido. Agravo Interno Prejudicado. Tese de julgamento: 1. A intervenção de terceiro na modalidade de assistência exige a demonstração de interesse jurídico direto, não bastando o interesse meramente econômico ou reflexo. 2. O ex-cônjuge de sócio não possui legitimidade para intervir em ação de dissolução parcial de sociedade, cabendo-lhe o direito de requerer a apuração de seus haveres em ação autônoma, nos termos do art. 600, parágrafo único, do CPC. 3. A meação de quotas sociais discutida em vara de família gera direitos patrimoniais eventuais, sem atribuir ao ex-cônjuge a qualidade de sócio ou poderes de ingerência na sociedade empresarial. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 119, 121, 600, parágrafo único; CC, arts. 1.027 e 1.053. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1835741 SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4.ª Turma, j. 09.10.2023; TJBA, AI 80273754820258050000, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, j. 20.08.2025; TJSP, AI 2205067-93.2021.8.26.0000, Rel. Des. Jane Franco Martins, 1.ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 16.05.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8065778-86.2025.8.05.0000, em que figura como agravante MAGDA MAIANA BARRETO TORRES e como agravados SORAYA MACHADO TORRES E OUTROS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto e Julgar PREJUDICADO o Agravo Interno, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, 05 de maio de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26